Tribunal: TJES
Processo: 0018913-62.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018913-62.2019.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALTER PEREIRA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART.
121, § 2°, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). I
NCABÍVEL
. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADOR
A
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, devendo-se submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.
2. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Walter
Pereira Nascimento

em face da decisão às fls.
151/152v
, prolatada
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha
– Tribunal do Júri
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/0
2v
, os seguintes termos:

“
[...] No dia 03 de agosto de 2019, por volta das 20h20min, na Rua Jaguaré, n° 306, Bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, WALTER PEREIRA NASCIMENTO, com intenção de matar, desferiu golpes de faca em Walmor Miguel Oaquim Gonçalves, causando as lesões descritas no laudo médico de fls. 103.

O objetivo de matar somente não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade de Walter, tendo em vista que a vítima, ao receber o golpe e cair no chão, foi imediatamente cercada por familiares, levando o denunciado a fugir do local por temer represálias. O motivo do crime decorreu do fato da vítima ter chamado a atenção do denunciado por estar alterado, gritando com a companheira. [...].”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Walter
Pereira Nascimento

foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
§ 2°, inciso I
I,
c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas à fl.
168
v/
173v
, a defesa requer a impronúncia do recorrente em razão de ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito tipificado no artigo 129, do Código Penal, ou, ainda, o afastamento da qualificadora de
motivo fútil
.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Inicialmente, a respeito d
a impronúncia, o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/08, dispõe
que
“
não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de tentativa de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado às fls.
08/15
,
Auto de Apreensão à fl. 70 e Laudos Médicos às fls. 104/112
.

Quanto ao
s indícios suficientes de
autoria
,
verifico que também foram
demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, ainda em esfer
a investigativa às fls.

102/103
, a vítima
W
almor Miguel Oaquim Gonçalves
, esclareceu os fatos com detalhe
s. Confira-se
:

[...] o declarante estava no banheiro da residência da sua sogra aonde se encontra residindo por um tempo, que em dado momento o declarante começou a ouvir gritos da pessoa de WALTER PEREIRA NASCIMENTO, que é o atual companheiro da sogra do declarante que a pessoa de WALTER, estava gritando com a sogra do declarante e queria obrigá-la a acompanhar a pessoa dele para irem para o bar a fim de ingerirem bebidas alcoólicas, que a esposa do declarante começou a conversar com WALTER, para que este ficasse em casa e somente saísse no dia seguinte, porém WALTER bastante alterado passou também a gritar com a esposa do declarante, momento em que o declarante saiu do banheiro e chamou a atenção parar com aquela gritaria, WALTER já bastante alterado pela bebida alcoólica começou uma discussão com o declarante, que para evitar mais discussões o declarante foi para o lado de fora e passou a conversar com a sua esposa, decorrido algum tempo WALTER, apareceu no quintal e começou com as provocações com relação e ainda falando palavras ofensivas contra a pessoa do declarante que ficou nervoso e deu um soco em WALTER, para que este parasse com as agressões verbais, porém WALTER naquele momento de posse de uma faca e começou a dar golpes de faca no ar e quase ferindo a barriga da esposa do declarante, sendo que a mesma encontra-se em estado de gravidez, que o declarante resolveu sair e foi para outro local porém WALTER, continuou a perseguir o declarante com intuito de somente lhe esfaquear, que o declarante se viu obrigado a segurar WALTER para evitar que o mesmo continuasse com o intuito de tentar contra a vida do declarante sendo que WALTER, conseguir acertar varias facadas no corpo do declarante principalmente no braço esquerdo aonde levou cinco facadas e também na barriga, que as pessoas que estavam presentes no local conseguiram segurar WALTER, enquanto que o declarante foi socorrido pelo SAMU, e levado para o Antigo Hospital São Lucas aonde permaneceu internado durante o período de quatro dias e atualmente se encontra ainda convalescendo dos ferimentos recebido [...]”.

Em juízo, em mídia à fl.
141
, o ofendido ratificou toda a narrativa anteriormente contada.

No mesmo sentido, a testemunha presencial dos fatos, Sra. Maria do Carmo Marques, que é sogra da vítima e companheira do recorrente, prestou depoimento em sede investigativa à fl. 100, e em juízo em mídia à fl.
141
,
confirmando que
Walter Pereira Nascimento esfaqueou
Walmor Miguel Oaquim Gonçalves
após uma discussão entre as partes.

Quanto ao réu, na delegacia de polícia à fl. 18,
utilizou-se

d
o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Após, em juízo na mídia
à fl.
141
, ao ser interrogado pela Juíza
a quo
,
o recorrente confessou ter
esfaqueado o
ofendido
.

Dessa maneira, todas as provas supramencionadas demonstram a
existência de fortes indícios da autoria do acusado
Walter Pereira Nascimento
, ora recorrente, na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Walmor Miguel Oaquim Gonçalve
s
.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário
para a
pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele praticou o crime de homicídio tentado apurado nos presentes autos, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos recorrentes.

Prosseguindo, subsidiariamente,
a defesa pleiteia a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal
, sob o fundamento de ausência de
animus necandi
do agente.

Sobre o tema, o artigo 129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio, sendo o dolo a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Desse modo
, como dito, no crime de homicídio doloso, através de seus atos, o agente deseja o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual).

N
esse contexto de análise do dolo do agente,
é possível q
ue o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.

Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
.
Nesse sentido
, confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
.
(STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
No mesmo sentido,

a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença
.
4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Nesse contexto, analisando os autos, infere-se do conteúdo probatório coligido
que existem indícios suficientes de que o recorrente,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação.

Isso porque, o Laudo
M
édico acostado à fl.
104
dos autos físicos comprova que a vítima deu entrada no hospital
com necessidade de ser atendida em caráter de urgência, haja vista a existência de fe
rimento penetrante abdominal
provocado
por
objeto
perfuro cortante
, sendo submetida à cirurgia de
laparotomia
com rafia de mesentério
, que decorreu na necessidade do ofendido ser afastado de suas atividades laborais pelo período de 60 (sessenta) dias.

Outrossim, não se pode deixar de considerar que a região do corpo atingida pelo acusado é vital, sendo local que se encontram vários órgãos imprescindíveis para a sobrevivência humana.

Ademais,
depreende-se do conjunto probatório que, além do golpe na barriga,
o recorrente desferiu outras facadas contra o ofendido, que foram direcionadas ao pescoço da vítima, que se utilizou do próprio braço para se defender, parte do corpo que também foi atingida.

Ainda, destaco que a ação delituosa do recorrente só cessou com a intervenção de terceiros.

Assim, ainda que o fato não tenha decorrido na morte da vítima, é certo que o acusado, ao desferir os golpes de arma branca com intensidade na região abdominal do ofendido, assumiu o risco de matá-lo.

Dessa feita, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que
não há que se falar em desclassificação do delito
, por não haver elementos capazes de cond
uzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Noutro giro
, em relação ao
pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso I
I
, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (
motivo fútil
)
, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que
o crime foi praticado
por motivo fútil
.

A partir das retrocitadas
considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
Walter Pereira Nascimento

foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)